Tribunal: TJES
Processo: 0013492-18.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013492-18.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLABSON TAMANINI MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. A defesa requereu a reforma da dosimetria para que a atenuante da confissão espontânea reduzisse a pena abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do STJ, bem como a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; (ii) estabelecer se a gratuidade de justiça pode ser concedida na fase de conhecimento para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitivas permanecem incontroversas no recurso e encontram amparo na prova oral produzida, especialmente na confissão judicial do réu.

4. A pena-base deve permanecer no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são valoradas favoravelmente ao acusado.

5. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, conforme orientação consolidada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A manutenção da pena no mínimo legal, mesmo diante da confissão espontânea, não viola o princípio da individualização da pena, pois decorre da legalidade estrita e de entendimento jurisprudencial consolidado em matéria penal.

7. A inexistência de causas de aumento ou de diminuição justifica a fixação definitiva da pena em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, com regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

8. A condenação ao pagamento das custas processuais constitui consequência natural da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

9. A análise da hipossuficiência econômica para eventual suspensão da exigibilidade das custas deve ocorrer na fase de execução penal, momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal.

2. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre da sentença penal condenatória.

3. O juízo da execução é competente para analisar eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais em razão de hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, art. 59; CPP, art. 804; Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, art. 273, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.10.2016, DJe 19.10.2016; STJ, AgInt no REsp 1.569.916/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.03.2018, DJe 03.04.2018; TJES, ACcrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe 08.02.2024; TJES, ACcrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, Primeira Câmara Criminal, DJe 10.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0013492-18.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLABSON TAMANINI MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FLABSON TAMANINI MOREIRA
em face da r. sentença de ID 18784134 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do artigo 14 da Lei n° 10.826/2003, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direito.

Em suas razões recursais de ID
18784143
, a defesa requer, tão somente a reforma da dosimetria da pena, para que a atenuante da confissão espontânea reduza a pena aquém do mínimo legal, afastando-se a incidência da Súmula nº 231 do STJ. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao ID 18784145, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19615492, em que também opina pelo
des
provimento
do apelo.

Na origem, a denúncia narra, em síntese, que, no dia 03 de setembro de 2020, por volta das 05h30, na BR 101, na altura do Apart Hospital, município de Serra/ES, o denunciado portava uma arma de fogo sem autorização legal, tendo policiais militares recebido informações sobre um indivíduo armado em um veículo Gol branco e, ao realizarem o acompanhamento, visualizaram quando o ocupante do banco do carona colocou a mão para fora segurando a referida arma, momento em que os milicianos alvejaram o pneu do veículo e, após a abordagem, localizaram a arma no chão do carona, cuja propriedade foi prontamente assumida pelo réu.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, cujo exame ora se empreende.

Ao adentrar o mérito recursal, verifica-se que a autoria e a materialidade delitivas sequer são objetos de insurgência por parte da defesa, restando devidamente comprovadas pela prova oral produzida, em especial a confissão judicial do réu.

Superada a análise fático-probatória, que evidencia a solidez do juízo condenatório,
passa-se ao exame da dosimetria da pena
, ponto em que se concentra o principal inconformismo defensivo.

Sustenta a defesa a possibilidade de redução da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal, ao argumento de que a incidência da atenuante da confissão espontânea não poderia ser obstada pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena. Ocorre que, ao apreciar detidamente o critério trifásico adotado pela magistrada sentenciante, não se vislumbra qualquer reparo a ser promovido.

Na
primeira fase
da dosimetria, após a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, todas valoradas de forma favorável,
a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de 0
2
(
dois
) ano
s
de
reclusão
e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda etapa
, a Magistrada de origem reconheceu, de forma idônea, a incidência da atenuante da confissão espontânea. Todavia, deixou de reduzir a reprimenda para aquém do mínimo legal, em observância à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 231, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Nesse contexto, não há falar em violação ao princípio da individualização da pena, porquanto a manutenção da reprimenda intermediária no mínimo legal decorre de orientação jurisprudencial estável e em consonância com a legalidade estrita que rege a atividade jurisdicional em matéria penal.

Na
terceira fase
, inexistentes causas de aumento ou de diminuição, a pena restou definitivamente estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

No tocante ao pleito de gratuidade de justiça, não assiste razão ao apelante.

O artigo 804 do Código de Processo Penal, prevê que “a
sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por sua vez, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo prevê, em seu art. 273, XI, que: “
As custas incidentes no processo criminal serão calculadas no juízo da condenação, cabendo ao juízo da execução a cobrança dessas custas e o cálculo e a cobrança das custas remanescentes apuradas no final da execução
.”

Portanto, entendo que não há razão para a concessão do pleito, sendo que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça são no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal) e, caso se comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de Execução Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pagamento das custas processuais trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 2. "O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 3. Recurso improvido.” (TJES, ACcrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe: 08.02.2024)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §2º, INCISO II, CP – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - EXECUÇÃO PENAL - JUÍZO COMPETENTE - APELO DESPROVIDO. 1) A pretensão relativa a assistência judiciária gratuita deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 2) Apelo a que se nega provimento.” (TJES, ACcrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, Primeira Câmara Criminal, DJe: 10.04.2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.